Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS DO ART. 523. § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ A DATA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. SUPRIMENTO. INOVAÇÃO PETITÓRIA NO PLANO RECURSAL. DESCABIMENTO.
I. Havendo clara e precisa abordagem a respeito da preclusão da matéria atinente à incidência dos acréscimos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, descabe cogitar de omissão passível de suprimento mediante embargos de declaração.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Detectada omissão no acórdão quanto ao pedido deduzido no agravo de instrumento para incidência de correção monetária e juros de mora até o levantamento dos valores, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
IV. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
V. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.